Tribunal: CARF
Processo: 10166.901912/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901912/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.677 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901912/2013-94
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico no 048862866, de 04/04/2013 (fl. 229) pelo qual foi parcialmente
reconhecido o crédito pleiteado pela Interessada a título de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL do 1o trimestre de 2008, informado no PER/DCOMP no
03114.77801.061210.1.7.03-0263 no valor de R$ 142.005,76 e em consequência, homologou
parcialmente a compensação a este vinculada.
O crédito pretendido refere-se a retenções de Contribuição Social Retida na Fonte
e, de acordo com as informações complementares da análise de crédito (fls. 230/231), algumas
retenções foram confirmadas parcialmente ou não comprovadas, sendo o montante não
confirmado de R$ 3.255,72, e o valor total de saldo negativo reconhecido como crédito em favor
da Contribuinte, de R$ 138.750,04.
Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013 (fl. 232), a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/05/2013 (fl. 2/228), tempestivamente, na
qual alega, em síntese, que:
• Os tomadores de serviços efetuam a retenção e recolhimento dos impostos,
também, nos CNPJs das Filiais, fato este que muitas vezes acarreta divergências com
os levantamentos da RFB, que na maioria das vezes considera em suas apurações
apenas o CNPJ da sede da Empresa.
• A contribuinte reconheceu a CSLL retida na fonte no instante das liquidações
das suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços.
• As retenções de CSLL na fonte foram reconhecidas pelo contribuinte quando
efetivadas, o seja, no instante da liquidação financeira das Faturas pelo contratante. E
afirma que:
O contribuinte apurou, através da documentação das fontes pagadoras, o
montante de CSLL retida na fonte no 1o Trimestre de 2008 o valor de R$
257.513,20, somatório das CSLL demonstradas nas planilhas de retenções
(Anexo 08), elaborada com base nos informes de retenção anual apresentados
pelas fontes pagadoras, e que é facilmente comprovado através do cotejamento
dos valores constantes nessas planilhas com os "Comprovantes de Retenções e
DARF's de Recolhimentos" que estão apresentados no (Anexo 08), valor este
que justifica plenamente o que foi escriturado na sua contabilidade no 1°
Trimestre de 2008 e informado na respectiva DIPJ 2009 (Ano calendário 2008,
pag. 26 Ficha 17 linhas 70 e 72 (Anexo 05) e cujo valor é também demonstrado
a seguir:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

A comprovação dos valores apresentados na DIPJ 2009 é efetuada pelos
seguintes documentos:
• Relatório de Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do
Sistema Sapiens (Anexo 06);
• Razão contábil (Anexo 06).
Observe-se que o total de retenções apresentadas nas planilhas de Relatório de
Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do Sistema Sapiens e
Razão Contábil, que estão no Anexo 06 é de R$ 258.488,52 valor igual ao informado
na DIPJ 2009 (Ano-calendário 2008) pág. 26, Ficha 17 linhas 70 e 72 e no
PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no. 03114.77801.061210.1.7.03-0263
(Anexo 04), relativo ao 1o trimestre/2008.
Ou seja, o contribuinte reconheceu no período de 01/01/2008 a 31/03/2008 em
sua escrituração contábil a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do
conservadorismo, no ato da liquidação das faturas, sendo que neste momento é que
ocorre o direito líquido e certo do crédito dessas retenções na fonte.
Sobre esse assunto cabe trazer alguns posicionamentos da RFB que confirmam
a correção do procedimento adotado pelo contribuinte:
(...)
O que se argumenta, a respeito da afirmação da SRFB pela não confirmação de
todas as retenções consideradas pelo contribuinte, é que alguns de seus clientes
(contratantes) não prestaram informações de pagamentos de Notas Fiscais/Faturas nos
Informes de Rendimentos (DIRF) e informações de CNPJs de fontes pagadoras
diferentes em relação ao que foi informado pelo contribuinte no PER/DCOMP
Retificador do Original Inicial no. 03114.77801.061210.1.7.03-0263
(...)
• Em seguida, a Manifestante passa a apontar as razões de divergências, por
tomadores de serviços.
• As divergências são justificadas por diferenças nos valores dos informes de
rendimentos (alguns tomadores que retiveram a CSLL destacada nas notas
fiscais/faturas e não teriam informado os valores retidos nos “Comprovantes de
Retenções”), conforme livro Diário e extratos bancários; recolhimento da CSLL retida
em mês não abrangido pelo período de apuração em tela; e divergências nos códigos
de retenção informados pelas fontes pagadoras.
• Por fim, defende que cabe à RFB confirmar se todos os tomadores de serviços
relacionados nas planilhas antes mencionadas e os que forneceram os respectivos
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

comprovantes de retenções recolheram as retenções de CSLL informadas pelo
Contribuinte no PER/DCOMP em questão.
• Cita o Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002 e afirma que as retenções
ocorridas e reconhecidas na contabilidade da empresa seriam suficientes para liquidar
os débitos compensados.

Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à cobrança dos débitos objeto do
presente processo, o reconhecimento do crédito alegado e homologação integral da compensação
a este vinculada.

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 246) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo
de CSLL condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de
Rendimentos apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à
tributação do rendimento correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte foi intimado em 01/04/2020 (e-fls. 259). O recurso Voluntário foi
juntado em 05/06/2020 (e-fls. 285), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão
analisados no voto.
É o relatório

o.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Foram distribuídos a este relator 13 processos administrativos1 para formalização
de relatório e voto. Em todos estes treze processos a recorrente apresenta recurso voluntário com
o mesmo texto, adaptando apenas os elementos circunstanciais de cada caso, como período de
apuração, tabela de valores e números de processos e de PER/DCOMPS.
Mas o argumento de defesa segue o mesmo: a glosa das retenções deve-se ao que
chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os seus serviços teriam sido prestados
num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados pela empresa
apenas no trimestre do recebimento, adotando na contabilização destas retenções o regime de
caixa, ainda que em nenhuma parte dos 13 recursos a recorrente utilize esta expressão.
Portanto, é inevitável que os votos dos 13 processos sejam apresentados a esta
turma julgadora tenham, ao menos em boa parte, o mesmo teor, visto que seguem os mesmos
argumentos de defesa.
Passemos à análise dos argumentos recursais.
A recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização das
retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de
“princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas peças de defesa
não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de
caixa.
O artigo 41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de
empresas tributada pelo lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de
competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”

1
PAFs
10166903011201337;
10166914454201272;
10166904023201206;
10166904655201261;
10166901409201509; 10166902708201391; 10166903012201381; 10166903013201326; 10166901913201339 e
10166903014201371.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

No Recurso Voluntário a recorrente detalha todas as glosas realizadas pela
autoridade fiscal, o que inclusive afasta qualquer alegação de nulidade do despacho decisório por
falta de clareza na apresentação dos motivos de fato e de direito que motivaram a não
homologação das compensações.
Todas as tabelas juntadas no Recurso Voluntário demonstram que a recorrente
pretende computar retenções relacionadas a notas fiscais não emitidas no trimestre aqui em
análise, o que inclusive está condizente com a tese da defesa de que a retenção deve ser
contabilizada não na data da emissão da nota fiscal mas quando do recebimento líquido do preço
do serviço.
Portanto, resta demonstrado o acerto da autoridade fiscal em glosar estas
retenções visto que se tratam de operações comerciais realizadas em outro período de apuração,
o que nos leva a manter o Acórdão recorrido nos seus termos.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.677 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901912/2013-94

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 456
DF CARF MF
Original